Tribunal: TJDFT
Processo: 0002936-30.2008.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0002936-30.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA MOTORS LTDA APELADO: WILLER TOMAZ DE SOUZA - ME D E S P A C H O Nada a prover nessa sede processual em relação à petição de ID 26496081, na qual BRASILIA MOTORS LTDA informa que, em razão da decretação de falência, foi determinada a suspensão e a tomada de providências quanto aos créditos existentes em ações e execuções que tramitam em seu desfavor, uma vez figurar como exequente nos presentes autos. Por outro lado, encerrado o julgamento em apelação, prossiga-se com o processamento do recurso especial interposto por WILLER TOMAZ DE SOUZA - ME. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora